Tribunal: TJSP
Processo: 1002806-65.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002806-65.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GABRIEL FERNANDO PRIEBSCH ARTHUR (MENOR), é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002806-65.2019.8.26.0053 -Voto no 16.306
2
Apelação Cível no 1002806-65.2019.8.26.0053
Apelante: Gabriel Fernando Priebsch Arthur
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.306
Ementa:
Responsabilidade civil. Ato antissocial entre
alunos.
Pronta
intervenção
do
corpo
funcional escolar. Ausência de fato da
administração. Ausência de falta do serviço.
Inexistência de nexo causal. Sentença de
improcedência mantida. Recurso improvido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 161/165, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a presente ação de promoção de responsabilidade civil
do estado.
Concluiu o julgado que o evento dano, ocorrido no
interior de uma escola, decorreu exclusivamente da prática de ato
antissocial de um aluno contra o outro, e daí a inexistência de nexo causal
com a consequente improcedência da ação.
Apela o autor a perseguir a procedência da ação ao
argumento da responsabilidade objetiva da administração (fls. 168/175).
O recurso foi processado e respondido (fls. 183/195).
O autor juntou documentos (fls. 197/199) sobre os quais
se manifestou a apelada (fl. 204).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002806-65.2019.8.26.0053 -Voto no 16.306
3
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
O que se lê nos autos é a ação ex abrupto de um aluno
contra o outro, que de imediato foi contornada pelos responsáveis pela
escola, que acudiram ao local e tomaram medidas disciplinares julgadas
necessárias (fls. 87/88).
Não se trata de fato da Administração, e tampouco de
hipótese de omissão do dever de cuidado.
Disto decorre, conforme bem assentou o julgado em
apreço, a inexistência de nexo causal com o alegado comportamento
omissivo do corpo escolar, o que impede a responsabilização estatal.
De resto, do evento não resultaram maiores danos, pois
estes se resumem às lesões corporais leves atestadas no laudo de exame
de corpo de delito de fl. 127, não havendo razoabilidade na pretensão
reparatória, porque já obtida a responsabilização do autor na esfera penal e
na esfera civil.
Com tais observações em acréscimo aos fundamentos
da sentença apelada, que ficam incorporados nos termos do art. 252 do
RITJS, rejeita-se a pretensão recursal.
Por força da sucumbência recursal, os honorários de
advogado são majorados para R$ 2.000,00, mantidas as demais condições
da sentença.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator